Tribunal: TJSP
Processo: 2094811-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPETÊNCIA. Declinada para o Juizado Especial. Virtual complexidade da causa que não exclui a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, balizada pelo valor da causa, de até sessenta salários mínimos, com exclusão apenas das causas que a lei de regência relaciona. Eventual necessidade de perícia com previsão do artigo 10 da Lei 12153/2009. Incorporação de

Ementa:
COMPETÊNCIA. Declinada para o Juizado Especial. Virtual complexidade da causa que não exclui a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, balizada pelo valor da causa, de até sessenta salários mínimos, com exclusão apenas das causas que a lei de regência relaciona. Eventual necessidade de perícia com previsão do artigo 10 da Lei 12153/2009. Incorporação de auxílio-alimentação, com reflexo nas demais vantagens remuneratórias, que não exige prova pericial. Inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca que não desloca a competência para a vara cível comum. Feito que deve tramitar perante o anexo do Juizado Especial Cível. Provimento no 2203/2014, do Conselho Superior da Magistratura. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Execução por simples cálculo aritmético, em caso de condenação. Recurso não provido.